Tribunal: TJSP
Processo: 1001950-58.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Rubinéia – Devolução de valores referentes à gratificação suprimida pela Portaria no 58/2020 – Órgão Especial desta Corte que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2266560-76.2018.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 98, §§1o e 2o, da Lei 14/1998 e, por arrastamento, do art. 3o, da Lei 536/1991, que instituiu

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL – Município de Rubinéia – Devolução de valores referentes à gratificação suprimida pela Portaria no 58/2020 – Órgão Especial desta Corte que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2266560-76.2018.8.26.0000, declarou a inconstitucionalidade do art. 98, §§1o e 2o, da Lei 14/1998 e, por arrastamento, do art. 3o, da Lei 536/1991, que instituiu a gratificação (e suas alterações) – Tanto a criação, como os critérios para a concessão da gratificação, foram declarados inconstitucionais – Gratificação indevida – Ausência de direito líquido e certo em favor dos impetrantes – Sentença mantida – Recurso de apelação desprovido.